Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026888-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVELTON ANTONIO TAVARES - CPF: 041.154.551-52 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – VALIDADE – ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DA MANTENEDORA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 43, § 2o, do CDC exige que a comunicação da negativação seja feita por escrito, não impondo a obrigatoriedade de que ocorra exclusivamente via carta postal (AR).

A Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.063.145/RS, firmou entendimento quanto à validade da notificação realizada por e-mail ou SMS, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico ou número fornecido pelo consumidor.

In casu
, a mantenedora comprovou o envio da notificação para o e-mail cadastrado pelo próprio autor em sua plataforma (Serasa Consumidor), afastando a alegação de desconhecimento ou vulnerabilidade digital.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026888-43.2024.8.11.0041

APELANTE: ERIVELTON ANTONIO TAVARES

APELADO: SERASA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVELTON ANTONIO TAVARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
SERASA S.A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da notificação prévia enviada por e-mail e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a invalidade da notificação realizada via correio eletrônico, invocando precedente da 3a Turma do STJ (REsp 2.056.285/RS). Alega que a comunicação deve ser pessoal e por carta, e que a ausência desta formalidade enseja dano moral
in re ipsa
. Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e a condenação da Apelada em danos morais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença, reiterando a validade da comunicação eletrônica enviada ao e-mail cadastrado pelo próprio consumidor, bem como a aplicação da Súmula 385 do STJ ante a existência de negativações preexistentes.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na validade da notificação prévia prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, quando realizada por meio eletrônico (e-mail), e se a ausência de carta física gera o dever de indenizar.

A sentença recorrida não merece reparos.

O art. 43, § 2o, do CDC estabelece que a abertura de cadastro deve ser comunicada por escrito ao consumidor. O dispositivo legal não especifica o meio de transmissão (se carta, telegrama ou meio eletrônico), exigindo apenas a forma escrita para garantir a ciência do devedor.

Embora o Apelante cite precedente da 3a Turma do STJ em sentido contrário, a jurisprudência mais recente e a dinâmica das relações sociais atuais, fortemente digitalizadas, caminham para a aceitação das comunicações eletrônicas. Nesse sentido, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.063.145/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/03/2024), reconheceu a validade da notificação via e-mail, desde que comprovado o envio, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . ARTIGO 43, § 2o, DO CDC.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

No caso concreto, a Apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório. Conforme documentos acostados à contestação, restou demonstrado que a notificação foi enviada em
04/05/2022
para o e-mail
erivelton.cba551@gmail.com
; a disponibilização da negativação ocorreu apenas em
15/05/2022
, respeitando o prazo para regularização e a Apelada comprovou que o referido endereço de e-mail foi fornecido pelo próprio Apelante ao realizar seu cadastro na plataforma "Serasa Consumidor.

Não prospera, portanto, a tese de vulnerabilidade digital ou de desconhecimento do canal de comunicação, uma vez que o consumidor utiliza ativamente os serviços digitais da Ré, tendo anuído com os termos de uso que preveem a comunicação eletrônica. Se o consumidor forneceu o e-mail para cadastro, é legítimo que a mantenedora o utilize para as notificações legais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC –
COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR E-MAIL – VALIDADE
– DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - sentença REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo por e-mail, informado pelo autor à entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC.
Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”.
(N.U 1017193-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
REALIZADA POR SMS. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e de indenização por danos morais, formulados sob o argumento de ausência de notificação
prévia
válida antes da negativação do nome do consumidor.
O autor sustentou que a notificação via SMS não atende à exigência do art. 43, § 2o, do CDC. A sentença entendeu pela validade da notificação eletrônica, reconhecendo a ausência de ato ilícito por parte da empresa de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação
prévia
realizada por meio de mensagem de texto (SMS) ao número informado pelo consumidor atende à exigência do art. 43, § 2o, do CDC para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes e, em caso negativo, se enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a notificação por meio eletrônico, como e-
mail
, WhatsApp ou SMS, desde que o canal tenha sido
previamente
indicado pelo consumidor.
Comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para envio da notificação via SMS foi informado pelo próprio autor em seu cadastro junto à Serasa, o que caracteriza ciência e uso frequente desse canal.
Conforme o entendimento firmado na Súmula 404 do STJ, a correspondência simples é suficiente para configurar notificação válida, sendo dispensável o aviso de recebimento. Esse entendimento é aplicável, por analogia, aos meios eletrônicos.
Ausente irregularidade na comunicação
prévia
e não verificada qualquer conduta ilícita, inexiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A notificação
prévia
da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que o canal tenha sido
previamente
informado pelo consumidor
. 2. A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, nos termos da Súmula 404 do STJ. 3. Comprovada a comunicação válida, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral."
(N.U 1015825-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026